Tribunal: TJMT
Processo: 1004874-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 1004874-33.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa SABEMI SEGURADORA S.A., em virtude de decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível de Cáceres que, nos autos da Ação de Cobrança Indevida de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais n.o 1006931-40.2019.8.11.0006, deferiu o pedido de tutela de urgência vindicado por LEODINEIA FÁTIMA MAGALHÃES DUARTE, nos seguintes termos:
“...Assim entendendo, DEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado pela parte requerente e DETERMINO que parte requerida SUSPENDA a cobrança a título de empréstimo consignado referente às parcelas identificadas como SABEMI, referente ao contrato n. 6755265, no importe mensal de R$ 2.748,60 (dois mil setecentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos) até decisão final, bem como para se abster de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de 10 (dez) salários mínimos, com início a partir do descumprimento da medida, ora deferida, sendo esta revertida em favor da parte autora, nos termos do artigo 297 c/c 537 e seguintes, todos do CPC.” (sem grifos no original)
Inconformada, a Seguradora Agravante alega que não ficaram demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência.
Em suas razões recursais, afirma que o contrato de assistência financeira n.o 6755265 não possui irregularidades, eis que corretamente celebrado com a parte agravada.
Aduz que na fase contestatória foi anexada mídia contendo áudio de gravação de ligação telefônica em que a Agravada autorizou a Seguradora Agravante “a proceder o crédito em sua conta, a realizar a compra de dívida junto ao Santander e o refinanciamento, que respaldara em débito a ser incluído cobrança em seu contracheque” (Sic).
Assevera que as informações sobre o tipo de operação e do refinanciamento foram passadas por ligação telefônica, de modo que a tese da Recorrida de desconhecimento da operação não pode prosperar.
Ressalta que a contratante, ora agravada, dispunha do prazo de 07 (sete) dias para efetuar a rescisão da operação, porém não o fez.
Por fim, afirma que o risco de dano à Agravante é iminente, vez que o valor foi recebido pela Agravada e, no que tange à irreversibilidade da decisão, alega que a parte recorrida poderá utilizar a margem consignável liberada e inviabilizar o retorno dos débitos mensais em seu holerite.
Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso a fim de que seja revogado o decisum e, por consequência, mantidos os descontos e a reserva de margem em seu favor.
Alternativamente, caso a decisão seja mantida, requer a redução da multa diária, bem como seja determinada a limitação e o prazo para cumprimento.
É o relatório. DECIDO
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa na hipótese prevista no artigo 1.015, I, do novo CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do novo CPC.
Com efeito, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Pois bem. É vedado nos estreitos limites deste Instrumental o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, apenas, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento do efeito suspensivo, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da leitura dos autos, nesta fase de cognição incompleta, não verifico com clareza a confluência desses pressupostos.
Com efeito, não há elementos suficientes que indiquem a probabilidade do direito invocado ser acolhido, posto que dos arquivos trazidos com o instrumental, ressai a incontestável necessidade de dilação probatória para melhor elucidação das alegações da parte Agravante.
Ademais, impende ressaltar que o áudio colacionado aos autos pela Recorrente ainda não foi apreciado pelo juiz singular, e por isso não se pode concluir, na fase inicial em que se encontra este recurso, a verossimilhança do alegado, sendo imperiosa, por ora, a manutenção do estado atual das coisas.
Além disso, não está demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a autorizar a concessão da tutela de urgência, pois a suspensão das cobranças não constitui medida irreversível, vez que caso constatada a regularidade da contratação, os descontos poderão ser retomados sem prejuízo para a instituição financeira, que terá garantida a expedição de ordem judicial para tanto.
Logo, o dano milita de forma inversa, uma vez que quanto maior a demora na cessação das cobranças, maior será o dano sofrido pela Recorrida.
No que tange à multa, esta foi aplicada a fim de compelir a Agravante a cumprir a decisão com a máxima urgência, cooperando para a garantia da razoável duração do processo, uma vez que, conforme decisão agravada, está sendo debitado indevidamente na conta corrente da Agravada valores que, em tese, não contratou.
Buscando garantir a razoável duração do processo conforme preconiza o Código de Processo Civil, não vejo motivos para afastar ou reduzir a multa neste momento processual.
Destaca-se que a pena de multa diária foi arbitrada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de 10 (dez) salários mínimos, com início a partir do descumprimento da medida deferida, de modo que tampouco o pleito de limitação das astreintes merece guarida.
Vale consignar que o valor pode ser revisado a qualquer tempo pelo Julgador, até mesmo de ofício, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessivo.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique ao Juiz singular.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de março de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora